Tribunal: TJSP
Processo: 1000883-14.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Responsabilidade solidária dos fiadores pelos encargos locatícios. Não incidência, na hipótese, da Súmula 214 do STJ. Legitimidade passiva ad causam caracterizada. Alegação de danos no imóvel locado, como resultado do uso irregular da coisa locada. Prova pericial obtida no âmbito de produção antecipada. Validade. O laudo pericial, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Responsabilidade solidária dos fiadores pelos encargos locatícios. Não incidência, na hipótese, da Súmula 214 do STJ. Legitimidade passiva ad causam caracterizada. Alegação de danos no imóvel locado, como resultado do uso irregular da coisa locada. Prova pericial obtida no âmbito de produção antecipada. Validade. O laudo pericial, com elementos objetivos e equidistantes das partes, deve ser acolhido quando não há elementos técnicos objetivos a inviabilizar as suas conclusões. Homologação mantida. Sentença modificada apenas quanto aos juros de mora, ora fixados a contar da citação dos réus nos presentes autos. Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.